Tribunal: TJMT
Processo: 1014835-27.2022.8.11.0000
Relator(a): ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-13
Data de publicação: 2022-10-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1014835-27.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Juros]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES

DA ROCHA, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[LEONARDO RANDAZZO NETO - CPF: 023.288.028-00 (ADVOGADO), VALNEI LUIZ GUENO - CPF: 456.260.579-00 (AGRAVANTE), MARCOS FILIPPI - CPF: 580.412.579-68 (AGRAVADO), DERLI APARECIDA MATOS - CPF: 698.479.759-49 (AGRAVADO), MARILEI SCHUSTER - CPF: 592.517.430-53 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO POR QUANTIA CERTA – INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE QUANTO AO NOVO CÁLCULO APRESENTADO PELO PERITO JUDICIAL E HOMOLOGADO PELO JUÍZO – CÁLCULO ANTERIOR RETIFICADO POR ACÓRDÃO DESTE TRIBUNAL – IMPUGNAÇÃO REJEITADA – DECISÃO MANTIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

O novo cálculo apresentado pelo perito judicial foi homologado pelo juízo de origem, tendo em vista que o cálculo anterior foi retificado por acórdão deste Tribunal, por isso correta a decisão agravada que rejeitou a impugnação apresentada pela parte agravante.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 1014835-27.2022.8.11.0000

AGRAVANTE:

VALNEI LUIZ GUENO

AGRAVADOS:

MARCOS FILIPPI e DERLI APARECIDA MATOS

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de agravo de instrumento, com pedido de concessão do efeito suspensivo, interposto por
VALNEI LUIZ GUENO
, contra decisão da MM. Juíza de Direito da 3ª Vara Cível da Comarca de Primavera do Leste/MT,
Dra. Myrian Pavan Schenkel
, lançada nos autos da Execução nº 0003129-75.2007.8.11.0037, ajuizada por
MARCOS FILIPPI e DERLI APARECIDA MATOS
, que não valorou a impugnação quanto aos cálculos elaborado pelo perito.

Nas razões recursais, o agravante sustenta que
“intimado a se manifestar sobre os cálculos apresentados pelo perito, apresentou impugnação, na qual argumentou ausência de método científico no cálculo, com ofensa ao art. 53, alínea “e”, da Norma Brasileira de Contabilidade, e incidência de juros sobre juros”
(sic).

Aduz que
“o r. juízo condutor do feito deixou de analisar o teor da supramencionada Impugnação sob o equivocado entendimento de que, em sede de Embargos à Execução, já teria sido homologado eventual cálculo acerca do débito exequendo, fazendo-o sem nem ao menos determinar o translado de tais atos processuais”
(sic).

Assevera que
“manifesta é, portanto, a ausência de fundamentação do ato decisório objurgado e a ofensa ao artigo 489, inciso II, e parágrafo 1º, inciso IV do Código de Processo Civil, por não valorar sequer minimamente os argumentos ventilados pelo ora recorrente na Impugnação, acolhendo suposta homologação de cálculo que não foi sequer transladada aos fólios processuais”
(sic).

Ressalta que
“a potencialização dos efeitos negativos da demanda, quais sejam, o prolongamento de custos, tempo para desate e angústias intrínsecos aos litígios, são passíveis de lhe causar danos de difícil e incerta reparação"
(sic).

Com estes argumentos, requer
“seja emprestado efeito suspensivo ao presente recurso para o fim de sobrestar a demanda executiva em tela até apreciação da impugnação ao cálculo trazido à baila pelo Perito Judicial”
(sic).

A tutela recursal foi
indeferida
por mim, na data de 01/08/2022 [id. 137617680].

Os agravados ofereceram a contraminuta, em que rechaçam as razões expostas pelo agravante, e ao final, por considerar o recurso manifestamente protelatório, pedem pelo desprovimento do recurso com aplicação de multa de 1% sobre o valor da execução.

Preparo recolhido conforme id. 136922151.

É o relatório.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Cinge-se dos autos que
MARCOS FILIPPI E OUTROS
ajuizaram a ação de execução para entrega de coisa certa em desfavor de
VALNEI LUIZ GUENO
, ora agravante, almejando a entrega de 8.525 sacas de soja de 60 Kg, que equivalem a 511.500 Kg.

A execução para entregar coisa certa foi convertida para entregar quantia certa [id. 75298465 - Pág. 66/67].

Diante disso, foi determinada a realização de perícia contábil para apurar o valor de 7.500 sacas de soja de 60 Kg, devidas em abril de 2006.

Realizada a perícia pelo
Expert
, as partes foram intimadas para manifestar sobre o laudo, ocasião em que o agravante manifestou sua discordância.

Denota-se dos autos que anteriormente ocorrera a homologação do cálculo apresentado pelo perito de forma errônea, sendo este objeto do Agravo de Instrumento nº. 1001811-63.2021.8.11.0000, interposto pelo ora agravante, o qual foi julgado provido pelo Colegiado desta c. Câmara, diante do erro evidente na planilha de cálculo apresentada pelo
“expert”
, o qual aplicou a taxa de juros pelo índice INPC/IBGE, em relação ao mês de janeiro de 2020,

na ordem de 19% (dezenove por cento), quando na verdade o correto seria 0,19 (zero vírgula dezenove por cento).

Referido instrumento restou assim ementado:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE QUANTIA CERTA – IMPUGNAÇÃO APONTANDO ERRO NA ELABORAÇÃO DOS CÁLCULOS JUDICIAIS – PERÍCIA HOMOLOGADA – ERRO NO CÁLCULO – DEMONSTRAÇÃO – DECISÃO REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

O erro material existente nos cálculos já homologados gera evidente enriquecimento sem causa do exequente/agravado, devendo, portanto, ser retificado.”

Assim, diante do manifesto erro apresentado, o perito foi novamente intimado a se manifestar. Por sua vez, o agravante afirma novamente que o cálculo foi apresentado de forma irregular, demonstrando excesso de execução no que tange aos juros moratórios, razão pela qual apresentou impugnação ao cálculo [id. 85470768 – autos de origem], cujos termos foram objetados pelos agravados, e manifestação de concordância com o laudo apresentado e já retificado pelo perito judicial [id. 85568089 – autos de origem], seguindo-se da decisão ora agravada, em que o magistrado a quo homologou o novo cálculo produzido pelo
expert
. Confira-se:

“Vistos.

Compulsando os autos, verifico que foi juntado novo cálculo no id n. 79879980 dos autos associados, sendo afastada a manifestação da parte embargante e homologado o cálculo do perito no id n. 84632900.

Assim, considerando que a manifestação de id n. 85470768 possui o mesmo teor daquela manifestada nos Embargos associados, deixo de analisá-la. Intime-se a parte exequente para dar prosseguimento ao feito, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de estilo.”
[id. 88689638 – autos de origem]

Inconformado, o agravante alega que o cálculo não apresenta método científico, bem como há excesso de execução ante a aplicação de juros sobre juros.

Sem razão, contudo, o recorrente.

Como se vê dos autos do processo de execução, o perito realizou novos cálculos, desta feita, de acordo com o que foi decidido no agravo de instrumento interposto anteriormente pelo aqui também agravante [RAI nº. 1001811-63.2021.8.11.0000].

O novo cálculo, portanto, atendeu aos ditamos legais, não havendo qualquer irregularidade, bastando, para tanto, um simples passar de olhos da planilha anexada no id. 136911667 – fls. 128/147, o qual foi devidamente homologado pelo juízo de piso, logo, a decisão agravada deu a melhor solução ao caso, não sendo o caso de modificação do
decisum
.

A propósito, guardadas as particularidades dos casos, segue jurisprudência deste Tribunal de Justiça:

“AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – EXCESSO DE EXECUÇÃO EVIDENCIADO – CÁLCULO ERRÔNEO PELA PARTE EXEQUENTE – TERMO INICIAL DOS JUROS – DEVOLUÇÃO DO MONTANTE – NECESSIDADE – PAGAMENTO DE HONORÁRIOS – ALEGAÇÃO DE BENEFICIÁRIOS DA JUSTIÇA GRATUITA – DECISÃO DEFERIDA HÁ MAIS DE 5 ANOS – CONDENAÇÃO DE HONORÁRIOS RECENTE – ALTERAÇÃO DA SITUAÇÃO FINANCEIRA EVIDENCIADA – RECURSO DESPROVIDO.

1- Como a parte exequente não demonstrou equívocos no cálculo da parte executada e, em verdade, verifica-se afronta à sentença no seu próprio cálculo, desnecessário o retorno dos autos à contadoria, eis que o vício já foi aclarado e resolvido, o que apenas arrastaria mais o andamento do feito, que tramita há mais de uma década.

2- Diante do erro de cálculo quanto ao termo inicial dos juros, a parte exequente recebeu valor maior que o devido, o que configura enriquecimento ilícito por excesso de execução.

3- O art. 98, §3º, do CPC, estabelece que, “Vencido o beneficiário, as obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário”.

4- A presunção de pobreza se estendeu 5 anos depois da decisão de deferimento, enquanto que a decisão agravada foi proferida recentemente, em prazo superior ao quinquenal, quando não mais se presume a hipossuficiência.

5- A situação financeira dos agravantes se alterou com o recebimento do valor referente à indenização, de modo que não há direito à justiça gratuita.”
(N.U 1013441-82.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/09/2022, Publicado no DJE 14/09/2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO POR TÍTULO EXTRAJUDICIAL – HOMOLOGAÇÃO DE CÁLCULO PERICIAL – REJEIÇÃO DE IMPUGNAÇÕES APRESENTADAS POR AMBAS AS PARTES
– DISSONÂNCIA ENTRE OS PARÂMETROS DE CÁLCULO ESTABELECIDOS PELAS DECISÕES PROFERIDAS NOS AUTOS DA AÇÃO DE EXECUÇÃO E NOS DOS RESPECTIVOS EMBARGOS E A METODOLOGIA EMPREGADA PELAS PARTES IMPUGNANTES –
AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO PRECISA DE EQUÍVOCO NO CÁLCULO HOMOLOGADO PELO JUÍZO DE ORIGEM – IMPUGNAÇÃO REJEITADA
–
DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1.
Não havendo precisa demonstração de equívoco na elaboração do cálculo do valor exequendo e sendo visível e confessado o emprego, pelas partes, de metodologia de cálculo diversa dos parâmetros estabelecidos pelas decisões proferidas nos autos da execução e apensos, de rigor a manutenção da decisão que rejeita as impugnações e homologa o laudo pericial contábil
.”
(N.U 1005149-79.2020.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/06/2020, Publicado no DJE 25/06/2020)

Por fim, quanto à aplicação de multa de 1% sobre o valor da execução vindicada pelos recorridos, por considerar o recurso manifestamente protelatório, tenho que o mesmo não merece acolhida, pois não restou comprovada a litigância de má-fé do agravante para que haja a aplicação da referida multa, somente incidente nas hipóteses expressamente elencadas no art. 80 do CPC, o que não se verifica na espécie.

Diante do exposto,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO
,
mantendo a decisão vergastada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/10/2022